Tribunal: STF
Processo: HC 104116
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida. Artigo 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/03. Reclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14 da indigitada lei. Impossibilidade. Objetos jurídicos distintos. Precedentes da Corte.



    1. Não há falar em reclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da indigitada lei, ao argumento de que teria havido impropriedade legislativa.



    2. Conforme entendimento consolidado na Corte, ”o delito de que trata o inciso IV do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento é Política Criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam em nosso país” (HC nº 99.582/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 6/11/09).



    3. Habeas corpus denegado.